Tribunal: STJ
Processo: 5004061-21.2023.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722213 - SP(2024/0307600-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: NEON PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE PAGAMENTO
AGRAVANTE
: NEON TECNOLOGIA LTDA
AGRAVANTE
: NEON HOLDING LTDA
AGRAVANTE
: NEON CONSIGA MAIS COBRANCA E SERVICOS SA
ADVOGADOS
: RODRIGO BEVILAQUA DE MIRANDA VALVERDE - RJ162957
ANDRÉ ALVES DE MELO - RJ145859
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, AMBOS DO
CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54489169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:34:59
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: f81afdc9-dcca-4d0f-a684-822bf2798cd9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722213 - SP (2024/0307600-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: NEON PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE PAGAMENTO
AGRAVANTE
: NEON TECNOLOGIA LTDA
AGRAVANTE
: NEON HOLDING LTDA
AGRAVANTE
: NEON CONSIGA MAIS COBRANCA E SERVICOS SA
ADVOGADOS
: RODRIGO BEVILAQUA DE MIRANDA VALVERDE - RJ162957
ANDRÉ ALVES DE MELO - RJ145859
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, AMBOS DO CPC. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por NEON PAGAMENTOS SA
INSTITUICAO DE PAGAMENTO, NEON TECNOLOGIA LTDA, NEON HOLDING LTDA, e
NEON CONSIGA MAIS COBRANCA E SERVICOS SA, contra a decisão desta Relatoria (fls.
723-727), que não conheceu do agravo do recurso especial por ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial na origem.
Nas razões recursais, as partes agravantes alegam terem impugnado especificamente
os referidos fundamentos, pois:
"[...] a matéria ventilada no apelo especial pela Agravante não envolveu o
mérito em si – violação ao Princípio da Anterioridade –, mas sim a violação do
acórdão de origem à disciplina prevista no
III, do CPC e nos arts. 489,
art. 927,
§ 1o, IV e VI, e 1.022, II, do CPC, diplomas infraconstitucionais. [...] cuidou em

Documento eletrônico VDA53238654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:53
Código de Controle do Documento: ec9af0f2-1a93-4498-b2ec-3338f627d1bc

seu Agravo de Inadmissão ao Recurso Especial de demonstrar que a matéria
direcionada à análise deste Eg. STJ cuidava tão somente da violação aos
diplomas da legislação processual, primeiro pela demonstração de que o
acórdão é nulo, por conta de prestação jurisdicional deficiente (arts. 489, § 1o,
IV e VI, e 1.022, II, do CPC), segundo porque o acórdão deixou de observar
precedentes judiciais de caráter vinculante (art. 927, III, do CPC). Portanto,
com a devida vênia, o recurso foi devidamente fundamentado e a r. decisão de
inadmissibilidade do apelo especial foi rebatida no seu ponto central, a partir da
demonstração de que o Recurso Especial abordava somente matéria processual
– matéria infraconstitucional. Assim, passa-se a demonstrar que o apelo
especial demanda análise apenas de matéria infraconstitucional (ao contrário
do que entendeu a r. decisão de admissibilidade), e que o Agravo em Recurso
Especial antes interposto rebateu fundamentadamente a conclusão da decisão
agravada (ao contrário do que entendeu o Exmo. Ministro Relator neste STJ)."
(fls. 737-738).
No mais, reiteram os argumentos apresentados quando da interposição do agravo em
recurso especial.
Requerem que seja conhecido e provido o agravo interno, para ao fim conhecer e
prover o recurso especial no tocante aos pedidos formulados ou, subsidiariamente, o sobrestamento
do feito até o julgamento definitivo do Tema de Repercussão Geral n. 1.337 pelo STF (fl. 742).
Transcorrido
o prazo para manifestação da parte agravada. (fl. 749).
in albis
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O
III, do CPC assevera que
art. 932,
"incumbe ao relator (...) III - não conhecer de
recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
. Idêntica redação consta no
§4o, I, do Regimento Interno do STJ.
"
da decisão recorrida
art. 255,
Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supramencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o CPC trouxe a previsão contida no
§ 1o, segundo
art. 1.021,
a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos
. No mesmo sentido é a dicção do
§ 2o, do Regimento Interno do
da decisão agravada"
art. 259,
STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 723-727 não conheceu do
agravo em recurso especial, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
Documento eletrônico VDA53238654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:53
Código de Controle do Documento: ec9af0f2-1a93-4498-b2ec-3338f627d1bc

de inadmissão do recurso especial na origem (ausência de violação aos arts. 489, §1o, IV, V e VI,
e 1.022, II, ambos do CPC por ter ocorrido pronunciamento fundamentado no acórdão recorrido;
e usurpação do STJ a julgar matéria de competência constitucional), com base nos seguintes
fundamentos:
I- "Consoante ao primeiro fundamento, não houve a demonstração de forma
clara e precisa, no referido agravo, de que a indicação dos supostos pontos
omissos, contraditórios ou obscuros no acórdão recorrido teriam sido de
dispositivo de lei e que a importância deles teria sido crucial para o deslinde da
(fl. 726);
controvérsia."

II- "No tocante ao segundo fundamento, das razões apresentadas no agravo, não
(fl. 726).
houve argumentos que o desconstituísse."
Todavia, em sede de agravo interno, a parte agravante deixou de atacar
especificamente o primeiro fundamento, pois foram genéricas as argumentações formuladas, sem
demonstrar que, no agravo em recurso especial, teriam sido, de forma clara e precisa, apresentados
os argumentos no sentido de que a indicação dos supostos pontos omissos, contraditórios ou
obscuros no acórdão recorrido teriam sido de
e que a
teria
dispositivo de lei
importância deles
sido crucial para o deslinde da controvérsia.
Não logrou êxito de impugnar o segundo fundamento, porquanto genéricas as
argumentações apresentadas, sem, contudo apontar que,
, teria sido
no agravo em recurso especial
demonstrado
utilizado pelo Tribunal
para o deslinde da
o fundamento infraconstitucional
a quo
controvérsia.
Faz-se mister pontuar que, muito embora, em sede de agravo interno, a parte
agravante tenha apresentado argumentos com fito de atacar especificamente o referido fundamento
(usurpação do STJ a julgar matéria de competência constitucional), não o fez em momento
oportuno (
), tratando-se, nessa ocasião, de inovação
em sede de agravo em recurso especial
recursal, imperando-se, portanto, o princípio da preclusão consumativa. (AgInt no
rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
(AgInt no
Resp n. 2136821/DF,
23/9/2024)
rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1945338/DF,
3/9/2024)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt
CPC/2015
no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.
AREsp n. 2.590.320/SP,
15/8/2024)
No mesmo sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO
LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COVID-19.
(...)
Documento eletrônico VDA53238654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:53
Código de Controle do Documento: ec9af0f2-1a93-4498-b2ec-3338f627d1bc

3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte
Especial, DJe de 16/8/2024)
Esclarece-se, por oportuno, que, quanto ao pedido de sobrestamento do feito em
face do julgamento definitivo do Tema de Repercussão Geral n. 1.337 do STF, conforme preceitua
o
III, do CPC, o sobrestamento deve ocorrer caso o órgão julgador ainda não tenha
art. 1.030,
decidido sobre o referido Tema, o que não se vislumbra no caso em apreço, pois, conforme
pesquisa no site do STF, o referido Tema fora decidido, muito embora esteja em fase do
julgamento dos embargos de declaração. Assim, perde-se objeto o referido pedido de
sobrestamento.
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA53238654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:55:53
Código de Controle do Documento: ec9af0f2-1a93-4498-b2ec-3338f627d1bc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.722.213 / SP
Número Registro: 2024/0307600-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50040612120234036100
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEON PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE PAGAMENTO
AGRAVANTE : NEON TECNOLOGIA LTDA
AGRAVANTE : NEON HOLDING LTDA
AGRAVANTE : NEON CONSIGA MAIS COBRANCA E SERVICOS SA
ADVOGADOS : RODRIGO BEVILAQUA DE MIRANDA VALVERDE - RJ162957
ANDRÉ ALVES DE MELO - RJ145859
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NEON PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE PAGAMENTO
AGRAVANTE : NEON TECNOLOGIA LTDA
AGRAVANTE : NEON HOLDING LTDA
AGRAVANTE : NEON CONSIGA MAIS COBRANCA E SERVICOS SA
ADVOGADOS : RODRIGO BEVILAQUA DE MIRANDA VALVERDE - RJ162957
ANDRÉ ALVES DE MELO - RJ145859
Documento eletrônico VDA54470682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:47:55
Código de Controle do Documento: 3b44f7ea-1838-4c24-a03d-b19425958029

AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/02/2026
25/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:47:55
Código de Controle do Documento: 3b44f7ea-1838-4c24-a03d-b19425958029